Tribunal: TJMT
Processo: 1033883-43.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033883-43.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL/CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS. ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDO UNILATERAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência de ação regressiva proposta por seguradora para ressarcimento de danos decorrentes de suposta falha no fornecimento de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) obscuridade ou contradição quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à vulnerabilidade da seguradora sub-rogada; (
ii
) omissão quanto à inversão do ônus da prova; e (
iii
) inadequada valoração dos laudos técnicos unilaterais como prova do nexo causal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à integração do julgado em hipóteses de vícios internos, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente as teses suscitadas, reconhecendo a aplicação do CDC e a legitimidade da seguradora sub-rogada, mas condicionando a responsabilização à comprovação do nexo causal.

5. A inversão do ônus da prova não afasta o dever mínimo da parte autora de demonstrar indícios consistentes do fato constitutivo de seu direito, especialmente quanto ao nexo causal.

6. Os laudos técnicos unilaterais, desprovidos de fundamentação idônea e não submetidos ao contraditório, possuem reduzido valor probatório e não são suficientes, isoladamente, para demonstrar a origem dos danos.

7. A alegada contradição revela mero inconformismo com a conclusão adotada, inexistindo incoerência interna entre fundamentos e dispositivo do acórdão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de demonstrar minimamente o nexo causal. 3. Laudos
unilaterais, sem fundamentação técnica e contraditório, são insuficientes para comprovar responsabilidade civil em ação
regressiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC,
arts
. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

em face

contra o acórdão proferido por esta Egrégia Câmara que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de improcedência da ação regressiva de ressarcimento de danos.

Em suas razões recursais (ID 344782893), a embargante aponta a existência de obscuridade e contradição no decisum.

Sustenta, em síntese, que:
(i)

o
acórdão afirmou que os documentos seriam unilaterais, desconsiderando a vulnerabilidade da seguradora frente à concessionária e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor;
(
ii
)
h
ouve desconsideração da inversão do ônus da prova, alegando que a prova de excludente de responsabilidade deveria ter sido feita pela concessionária, o que não ocorreu;

(
iii
)
o
s laudos apresentados seriam suficientes para comprovar o nexo causal e o dano, devendo prevalecer a teoria do risco administrativo e a responsabilidade objetiva.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e para fins de prequestionamento.

Intimada, a parte embargada apresentou impugnação (ID 346895374), defendendo a inexistência de vícios no acórdão e alegando que a pretensão da embargante é de mera rediscussão da matéria julgada, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

em face contra o acórdão proferido por esta Egrégia Câmara que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de improcedência d
o pedido contido
n
a
ação regressiva de ressarcimento de danos.

O acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora em face de sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos
materiais ajuizada
contra concessionária de energia elétrica, visando ao reembolso de valores pagos a segurado em virtude de danos elétricos supostamente ocasionados por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada objetivamente por danos decorrentes de oscilações no fornecimento de energia elétrica; e (
ii
) estabelecer se os laudos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica, por prestar serviço público essencial, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e dos
arts
. 14 e 22 do CDC, sendo necessária, todavia, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

A seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, tem legitimidade para ajuizar ação regressiva e usufruir das garantias do CDC, conforme dispõe o art. 786 do CC e jurisprudência do STJ.

O laudo técnico unilateral, desprovido de fundamentação técnica, sem indicação da qualificação do profissional responsável e não submetido ao contraditório, possui valor probatório reduzido e, isoladamente, não se presta a demonstrar o nexo causal entre os danos e eventual falha no serviço.

A jurisprudência é pacífica ao afastar a responsabilidade da concessionária de energia quando ausente prova idônea do nexo de causalidade, especialmente em casos nos quais não há perícia técnica judicial ou elementos robustos que demonstrem que os danos decorreram de falha no fornecimento de energia.

Não comprovado de forma suficiente e técnica o nexo causal, ausente elemento essencial da responsabilidade civil, o que impede o acolhimento do pedido de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No mérito, contudo, os embargos devem ser rejeitados.

A embargante alega contradição e obscuridade sob o argumento de que o acórdão não valorou adequadamente a vulnerabilidade da parte, a inversão do ônus da prova e a suficiência dos laudos unilaterais.

Da
análise
do acórdão, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado. O julgado foi claro e fundamentado ao estabelecer que, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva e a seguradora se sub-rogue nos direitos do consumidor (aplicando-se o CDC), é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade, ônus do qual a autora não se desincumbiu.

O acórdão expressamente consignou:

“Na hipótese, aplica-se o CDC, uma vez que a seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora [...]. Entretanto, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de
causalidade.”

Quanto à valoração da prova
no tocante aos
laudos técnicos, o acórdão também foi explícito e coerente, não havendo que se falar em obscuridade:

“No caso em tela, como bem esclarecido na sentença, os referidos Laudos acostados na inicial se mostram inconclusivos, lacônicos e sem quaisquer fundamentos técnicos \[...]. O laudo técnico unilateral, desprovido de fundamentação técnica, sem indicação da qualificação do profissional responsável e não submetido ao contraditório, possui valor probatório reduzido e, isoladamente, não se presta a demonstrar o nexo causal...”

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, verificada entre os fundamentos da decisão e sua conclusão, ou entre proposições do próprio julgado. A divergência entre a decisão e o entendimento da parte, ou a interpretação da
lei e das provas que a parte entende correta, configura mero inconformismo, não passível de correção por esta via estreita.

O que se observa é que a embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, buscando reformar o entendimento de que laudos unilaterais e inconclusivos são insuficientes para lastrear a condenação, tese esta já amplamente debatida e afastada no julgamento da apelação.

A inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de trazer aos autos indícios mínimos do direito alegado, especialmente o nexo causal entre o dano e a conduta da ré. Se a prova produzida pela autora foi considerada frágil e inconclusiva pelo colegiado, a improcedência é medida que se impõe, independentemente da vulnerabilidade técnica alegada.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado:

“
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.”
(STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF)
.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o artigo 1.025 do CPC estabelece que
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
. Portanto, a simples interposição dos embargos já atende a tal finalidade, dispensando manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado, quando a matéria já foi tratada no acórdão.

Em face do
exposto, não havendo vícios a sanar,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo
inalterado
o acórdão guerreado
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026